Tribunal: TJDFT
Processo: 0715211-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.

1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.